Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO.
É desnecessária a realização de audiência de conciliação, se uma das partes demonstra desinteresse na transação, a qual pode ser obtida, a qualquer tempo, extrajudicialmente.
A propositura de ação monitória exige tão somente prova escrita sem eficácia de título executivo, não havendo que se falar em certeza, liquidez e exigibilidade, requisitos do ajuizamento de execução.